Tribunal: STF
Processo: ARE 976134
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS. REMESSA DOS AUTOS PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO. PENDENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE CORRÉU. RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.
Relatório
    1. Em 16.8.2016, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, ao fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral, não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto por Alexandre Longo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantida decisão cautelar do Tribunal Regional Federal da Quarta Região de afastamento do cargo de auditor fiscal da Receita Federal, com proventos integrais (fls. 1-3 , e-doc. 22, e fls. 40-49 e 57-66, e-doc. 115).
    Essa decisão transitou em julgado em 25.5.2017 e os autos baixaram ao Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 48 e 49).
    Em 24.5.2019, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a este Supremo Tribunal pela pendência de recurso a ser apreciado por este Supremo Tribunal (Petição n. 30.606/2019, e-docs. 51 a 131).
    Sobreveio condenação do recorrente à pena de três anos, sete meses e dez dias pela prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica).
    Com o julgamento do apelo defensivo no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, a pena foi reduzida para dois anos, dez meses e vinte dias de reclusão. 
    A defesa interpôs o Recurso Especial n. 1.756.936 no Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
    Em 12.7.2019, julguei prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo pela perda superveniente de objeto (fls. 1-8, e-doc. 132). 
    A decisão proferida transitou em julgado em 1º.8.2019 e os autos baixaram ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região.
    Em 24.9.2019, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região encaminhou os autos ao Supremo Tribunal Federal pela pendência de recurso da corré Maria Julia Meissner (e-doc. 139).
    2. Nos autos da Ação Penal n. 5027972-37.2012.404.7000/PR, Maria Júlia Meissner foi denunciada pela prática do delito descrito no art. 299 c/c o art. 71 do Código Penal, por ter confeccionado contratos, recibos e livro-caixa falsos (fls. 5-11, e-doc. 51).
    Tem-se na denúncia que “ALEXANDRE LONGO, necessitando explicar a origem de variação patrimonial a descoberto em relação a seu patrimônio pessoal, fato este investigado no Processo Administrativo Disciplinar nº 10980.012294/2007-64 da Corregedoria da 9ª Região Fiscal, valeu-se da colaboração da contadora e também denunciada MARIA JULIA MEISSNER para angariar documentos que amparassem sua versão sobre a origem lícita da variação patrimonial em questão”.
    O juízo da Décima Terceira Vara Federal Criminal de Curitiba/PR condenou Maria Júlia Meissner à pena de dois anos e um mês de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direito por igual período (fls. 64-82, e-doc. 93, e fls. 35-36, e-doc. 94).
    A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento à apelação da corré Maria Júlia Meissner, tornando a pena definitiva em um ano, seis meses e vinte dias de reclusão (fls. 44-88, e-doc. 118).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 33-61, e-doc. 120).
    A defesa de Maria Júlia Meissner interpôs recurso especial e recurso extraordinário.
    O recurso especial foi admitido e o recurso extraordinário, inadmitido pela ausência de demonstração de repercussão geral e de ofensa constitucional direta (fls. 11-13, e-doc. 127).
    A presente petição foi protocolizada contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região na Apelação n. 5027972-37.2012.4.04.70000/PR.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    3. O presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto. 
    Ao julgar o Recurso Especial n. 1.756.936/PR, com trânsito em julgado em 9.4.2019, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva:
    “Trata-se de recurso especial interposto por MARIA JULIA MEISSNER, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição da República, contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região na Apelação Criminal n.º 5027972-37.2012.4.04.7000/PR.
    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou a Recorrente como incursa no art. 299 do Código Penal, em continuidade delitiva, e fixou as penas de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.
    O Tribunal de origem desproveu o recurso acusatório, porém proveu parcialmente os defensivos, reduzindo as reprimendas para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 59 (cinquenta e nove) dias-multa. O acórdão ficou assim ementado (fls. 3.689-3.690): (…).
    A Defesa opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (fls. 3.759-3.795).
    No recurso especial, são alegadas as violações aos seguintes dispositivos:
    a) art. 381, inciso II, do Código de Processo Penal, pela nulidade da sentença que teria mencionado alegações que nunca teriam sido suscitadas pela Defesa da Recorrente, bem assim ignorado aquelas que por ela foram arguidas;
    b) art. 157 do referido Estatuto Processual, porque seria nula a oitiva de corréus como testemunhas, além disso o conteúdo de tais declarações seriam favoráveis à Recorrente e levariam à sua absolvição;
    c) art. 299 do Código Penal, ao argumento de que a Acusação não teria provado a conduta típica;
    d) art. 49 do Códex Criminal, pela desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e pena de multa. Pede a anulação da sentença, com a absolvição da Recorrente ou a diminuição da reprimenda pecuniária. Oferecidas contrarrazões (fls. 4.049-4.072), foi o recurso admitido na origem (fl. 4.107).
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso especial (fls. 4.269-4.285).
    É o relatório.
    Decido.
    Está extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, no tocante à Recorrente MARIA JULIA MEISSNER. Em relação a ela, descontado o aumento decorrente da continuidade delitiva (Súmula n.º 497 do STF), a pena aplicada é de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Para essa reprimenda, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, lapso transcorrido desde o último marco interruptivo, consistente na publicação da sentença condenatória, em 19/9/2014 (fl. 2.658). Em igual prazo prescreve a pena de multa, segundo previsão do art. 114, inciso II, do mesmo Códex.
    Portanto, fica prejudicado o recurso especial por ela interposto.
    Ante o exposto, DECLARO extinta a punibilidade da Recorrente MARIA JULIA MEISSNER, pela prescrição da pretensão punitiva, e, por consequência, julgo PREJUDICADO o recurso especial por ela interposto”  (fls. 22-24, e-doc. 131).
    4. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo interposto por Maria Júlia Meissner pela perda superveniente do objeto e determino à Secretaria Judiciária reautue o presente feito para constar como agravante Maria Júlia Meissner (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos. 
    Brasília, 2 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora